Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu/embargante aduz que o acórdão é omisso em relação aos argumentos de falta de dotação orçamentária e de dever de sobrestamento do presente feito, tendo em vista a determinação do STF no RE 905357 ED/RR. Aponta a ineficácia da Lei de concessão do reajuste enquanto os estudos técnicos exigidos pelos arts. 16 e 17 da LRF não apontarem a viabilidade de sua implementação, devendo haver prognóstico econômico favorável para essa possibilidade somente após três exercícios seguidos de crescimento econômico. Pugna pela manifestação explícita dessa Corte especialmente em relação ao artigo 169, §1o, I, da CRFB, para fins de prequestionamento. Requer, ainda, a concessão de efeitos modificativos ao julgado.
3. Razão não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão questionado, notadamente em seu item 3, se pronuncia acerca das desnecessidade de sobrestamento do feito, devido ao fato de a presente demanda não se encontrar abrangida pela ordem de suspensão dada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864), por não discutir a concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco a implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. Não há de se falar em omissão ou contradição pelo não acolhimento das razões ventiladas pelo embargante.
4. Ressalta-se que o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o seguinte entendimento: “[...] 8. A primeira parcela do referido reajuste foi efetivamente implantada na remuneração da autora, contudo, a gratificação de preceptoria não acompanhou tal reajuste, e continuou sendo paga com base na remuneração defasada (ID 11809578 - Pág. 1). 9. Cumpre observar que a recorrida logrou comprovar a percepção de gratificação por preceptoria, durante o período da condenação, em valor menor daquele previsto na legislação vigente, tendo em vista a utilização do valor da sua anterior remuneração como base para o pagamento (ID 11809578). [...]”.
5. Não se pode impor ao órgão julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição. Nesse sentido: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
6. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.